Tribunal: TJES
Processo: 5008918-67.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008918-67.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE AMILTON DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. IMPOSSIBILIDADE DE VIAGEM DA PASSAGEIRA (FILHA DO AUTOR) POR MOTIVO DE SAÚDE DE ÚLTIMA HORA (FORÇA MAIOR/CASO FORTUITO). APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO. NEGATIVA DE REMARCAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA SEM JUSTIFICATIVA. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR EM ADQUIRIR NOVAS PASSAGENS PARA O RETORNO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR GASTO COM OS NOVOS BILHETES. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DESCASO E FALTA DE ASSISTÊNCIA EM MOMENTO DE FRAGILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais na qual o autor, após sua filha ser impossibilitada de viajar por questões médicas, solicitou a remarcação de passagens aéreas à Requerida, tendo o pedido sido negado. Diante da negativa e da falta de assistência, o autor foi obrigado a adquirir novos bilhetes, no valor de R$ 2.966,18. A sentença reconheceu a falha do serviço e condenou a ré a restituir apenas R$ 939,49. O autor interpôs Recurso Inominado requerendo a restituição integral do valor das novas passagens e a condenação por danos morais.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a responsabilidade do fornecedor pela má prestação de serviços objetiva (Art. 14 do CDC).

A negativa da companhia aérea em proceder à remarcação do voo de retorno, mesmo diante da apresentação de atestado médico que comprovava a crise de saúde da passageira (filha do autor) próxima à data do embarque (caso fortuito/força maior), configura falha na prestação do serviço e o dever de indenizar (Art. 14 do CDC).

Devida a restituição integral do valor de R$ 2.966,18, referente ao gasto adicional com a aquisição das novas passagens, uma vez que a compra extra ocorreu por falha exclusiva da Recorrida.

A conduta da companhia aérea, caracterizada pela negativa ilegal, falta de solução e ausência de assistência ao consumidor em momento de evidente fragilidade e necessidade (questão médica), ultrapassa o mero aborrecimento e enseja violação aos direitos da personalidade.

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico e reparatório da medida.

III. DISPOSITIVO

CONHECER do Recurso Inominado e DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar a Requerida ao pagamento de: R$ 2.966,18 a título de danos materiais, com juros e correção na forma do voto; e R$ 4.000,00 por danos morais, com juros e correção na forma do voto. Sem condenação do Recorrente em custas e honorários sucumbenciais (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008918-67.2023.8.08.0012

RECORRENTE: JOSE AMILTON DA SILVA JUNIOR

RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. IMPOSSIBILIDADE DE VIAGEM DA PASSAGEIRA (FILHA DO AUTOR) POR MOTIVO DE SAÚDE DE ÚLTIMA HORA (FORÇA MAIOR/CASO FORTUITO). APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO. NEGATIVA DE REMARCAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA SEM JUSTIFICATIVA. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR EM ADQUIRIR NOVAS PASSAGENS PARA O RETORNO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR GASTO COM OS NOVOS BILHETES. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DESCASO E FALTA DE ASSISTÊNCIA EM MOMENTO DE FRAGILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais na qual o autor, após sua filha ser impossibilitada de viajar por questões médicas, solicitou a remarcação de passagens aéreas à Requerida, tendo o pedido sido negado. Diante da negativa e da falta de assistência, o autor foi obrigado a adquirir novos bilhetes, no valor de R$ 2.966,18. A sentença reconheceu a falha do serviço e condenou a ré a restituir apenas R$ 939,49. O autor interpôs Recurso Inominado requerendo a restituição integral do valor das novas passagens e a condenação por danos morais.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a responsabilidade do fornecedor pela má prestação de serviços objetiva (Art. 14 do CDC).

A negativa da companhia aérea em proceder à remarcação do voo de retorno, mesmo diante da apresentação de atestado médico que comprovava a crise de saúde da passageira (filha do autor) próxima à data do embarque (caso fortuito/força maior), configura falha na prestação do serviço e o dever de indenizar (Art. 14 do CDC).

Devida a restituição integral do valor de R$ 2.966,18, referente ao gasto adicional com a aquisição das novas passagens, uma vez que a compra extra ocorreu por falha exclusiva da Recorrida.

A conduta da companhia aérea, caracterizada pela negativa ilegal, falta de solução e ausência de assistência ao consumidor em momento de evidente fragilidade e necessidade (questão médica), ultrapassa o mero aborrecimento e enseja violação aos direitos da personalidade.

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico e reparatório da medida.

III. DISPOSITIVO

CONHECER do Recurso Inominado e DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar a Requerida ao pagamento de: R$ 2.966,18 a título de danos materiais, com juros e correção na forma do voto; e R$ 4.000,00 por danos morais, com juros e correção na forma do voto. Sem condenação do Recorrente em custas e honorários sucumbenciais (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

RELATÓRIO

Em síntese,
aduz o autor que
adquiriu passagens aéreas junto a requerida, por intermédio de agência de viagens, no valor de R$ 2.026,69, para o trecho Aracaju/SE - Brasília - Vitória/ES, com previsão de chegada em 26/01/2023. Relata, por questões médicas, sua filha restou impossibilitada de viajar, razão pela qual solicitou a remarcação das passagens aéreas, sendo negado o pedido, narrando, ainda, que foi cobrado o valor de novas passagens e multa, totalizando R$ 2.966,18, para retorno somente em 03/02/2023.

O juízo sentenciante julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar a requerida a restituir ao autor o valor R$939,49.

Nas razões recursais (ID 14909595), o autor sustenta que foi obrigado a adquirir novas passagens aéreas, no valor de R$ 2.966,18 (dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos), além de já ter pago anteriormente R$ 2.026,69 pelas passagens que não pôde utilizar, um total de, aproximadamente, R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Aduz que, apesar de reconhecer a falha na prestação do serviço, a sentença limitou a condenação da Recorrida à restituição de apenas R$ 939,49, sob o argumento de que o valor corresponde à diferença entre as passagens, contudo, entende que essa conclusão é manifestamente equivocada e não condiz com a realidade do caso.

Destaca que não pediu a devolução da diferença entre as passagens, e sim a restituição integral do valor de R$ 2.966,18, correspondente ao gasto adicional com a nova compra de bilhetes, que só ocorreu por falha exclusiva da Recorrida. Ao final, requereu a condenação da Recorrida em danos morais.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

A falha na prestação de serviço pela ré, é evidente em razão da negativa de remarcação, mesmo após a apresentação de atestado médico, sem quaisquer justificativas sobre o motivo da invalidade deste, além da ausência de solução e de assistência ao consumidor em momento de evidente fragilidade, o que gera o dever de indenizar pelos danos materiais e morais suportados.

In casu
, o consumidor não embarcou por fato alheio à sua vontade, tendo em vista que a crise que sua filha teve, faltando apenas 03 dias para o dia do embarque, conforme receituários de IDs 14908281 e 14908280, e, mesmo assim, não conseguiram proceder à alteração do voo de retorno adquirido, sendo forçados a adquirir novas passagens.

O quadro clínico da passageira, filha do Recorrente, que a impediu de viajar no voo adquirido inicialmente configura evento imprevisível ou de difícil previsão, que não poderia ser evitado, ou seja, a inexecução contratual se deu, no caso em tela, pela ausência de embarque dos passageiros por motivo de força maior e caso fortuito.

Neste sentido, pois, é evidente a ocorrência de falha na prestação de serviço da Recorrida e sua devida responsabilização, uma vez que a cia aérea negou a remarcação, sem a imposição de multa, aos consumidores, que não puderam embarcar no voo adquirido diante da crise, atestada por médico profissional.

Por conseguinte, entendo que merece acolhimento o pedido de indenização pelos danos materiais sofridos pelo Recorrente, correspondente ao valor de R$ 2.966,18 (dois mil novecentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos), correspondente ao gasto adicional com a nova compra de bilhetes, que só ocorreu por falha exclusiva da Recorrida.

Para mais, entendo que a conduta da Recorrida ensejou para os consumidores inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, eis que, além de negativa ilegal, não receberam qualquer suporte das empresas, ensejando violação aos direitos da personalidade. Por via reflexa, evidente a responsabilidade da empresa pelo ressarcimento dos danos extrapatrimoniais ensejados ao Recorrente.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 2.966,18 (dois mil novecentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos) a título de danos materiais, devendo incidir correção monetária pelo IPCA, a partir do desembolso e juros moratórios, a partir da citação, pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA e, ainda, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais, com incidência de atualização monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento

(data deste julgamento) e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde o evento danoso.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciai ante o resultado do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)